Tribunal: TJDFT
Processo: 0714714-22.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0714714-22.2018.8.07.0001 AGRAVANTE: HOSPITAL LAGO SUL S/A AGRAVADOS: TERESA CRISTINA LEVAY DE CARVALHO REIS, MARCELO GENOVESE SOARES DESPACHO HOSPITAL LAGO SUL S/A se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Tendo em vista a revogação de poderes noticiada no ID no 29184648, exclua-se o nome da advogada INGRID BELIAN SARAIVA, OAB/DF 48.376, dos cadastros do presente processo, ficando dispensada a notificação da parte, uma vez que há outros patronos constituídos por HOSPITAL LAGO SUL S/A nos presentes autos, consoante IDs no 24259214, 19822109 (artigo 112, §2o, do Código de Processo Civil). Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A026